Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-82.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLICATA. CIRCULAÇÃO. ABSTRAÇÃO.
1. A duplicata mercantil, com o aceite e a circulação, adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente. Precedentes do STJ.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.